Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. AUTENTICIDADE. AFASTADA. INEXIGIBILIDADE. CONFIGURADA. DOLO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados no recurso adesivo e a sentença recorrida. Preliminar de razões dissociadas rejeitada.
2. Pacífico o entendimento no sentido de que é admissível a ação monitória fundada em nota promissória prescrita, que goza de presunção de veracidade, certeza e exigibilidade, ainda que relativa.
3. A repetição de indébito em dobro do art. 940 do Código Civil exige que a parte demande dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, além da demonstração de dolo e má-fé na cobrança.
4. Conforme conceituação do eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves “dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).
4.1. No caso, considerando a presunção de veracidade, o reconhecimento de inexigibilidade do título por ausência de autenticidade da assinatura não configura ato ilícito ou má-fé do autor reconvindo a permitir a restituição em dobro e a compensação moral, inclusive, diante do direito de ação da parte.
5. Preliminar de ausência de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.